Tribunal: STF
Processo: RE 113277
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
- EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. NULIDADE PROCESSUAL.
- REJEITADA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, E NÃO
TENDO SIDO INVOCADA OFENSA A CONSTITUIÇÃO OU DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA, NÃO OCORRE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO
ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, NA REDAÇÃO DADA PELA
EMENDA REGIMENTAL N. 2/85, NAS QUAIS E CABIVEL O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS LETRAS 'A' E 'D' DO INCISO III
DO ARTIGO 119 DA CARTA MAGNA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.